Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005787-44.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu em sede de contestação, bem como rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, carência da ação em razão da falta de pressuposto processual da autora, da impossibilidade de cobrança e de prescrição, articuladas na contestação.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça afirmando que não restou demonstrada a necessidade nos autos. Assevera, todavia, que juntou o balanço dos últimos 12 meses, comprovando a sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segue afirmando a inadequação da via eleita, uma vez que a lei determina que a cobrança/execução do título executivo judicial só pode ser requerida na forma estipulada em lei, via cumprimento de sentença no juízo que proferiu a sentença e gerou o título executivo judicial. Sucessivamente, requer a reforma da decisão recorrida, para declarar a prescrição total para a exigibilidade de pagamento de todas as parcelas referentes ao acordo judicial para a quitação dos débitos de consumo de água anteriores a 23.08.2009. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra nos incisos II e V, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator